Tribunal: TJMT
Processo: 1027000-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027000-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.619.948/0001-79 (AGRAVANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM - REPRES. PELA INVENTARIANTE SRA. LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA - APLICAÇÃO DA LEI No. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO - DECISÃO CASSADA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do
periculum in mora
para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso provido. Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1002338-71.2020.811.0025, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilização dos bens dos Requeridos, no valor de R$570.387,15 (quinhentos e setenta mil trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

Sustenta o Agravante que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, a par da ausência da prática de ato de improbidade, ressaltando que os trabalhos foram prestados e que há época da contratação o Município não dispunha de corpo jurídico próprio para o desempenho das atividades contratadas.

Ressalta “
que foram observadas todas as formalidades legais inerentes ao processo de inexigibilidade, sendo que inclusive contaram com parecer favorável da assessoria jurídica do munícipio.
”

Afirma que em nenhum dos contratos firmados entre as partes previu remuneração da contratada na espécie
pro labore
, e que todos os valores recebidos pela banca de advocacia agravante são decorrentes de atuações exitosas de seus sócios em processos administrativos e judiciais.

Pontua que o TCE/MT endossou a contratação da Recorrente pelo Município de Juína.

Pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja cassada.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso negado. (Id 72009457)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento recurso. (Id 76001467)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento do recurso. (Id 80346955)

Intimados para manifestarem-se sobre as alterações trazidas pela Lei no 14.230/2021, o Agravado pontuou a irretroatividade da norma, e o Agravante requereu a aplicação imediata da norma de caráter mais benéfico, em especial “àquela que expressamente exige a verificação em concreto de
periculum in mora
como requisito para a decretação de indisponibilidade de bens [art. 16 § 3o da Lei 8.429/92].” (
sic
Id 119047968)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1002338-71.2020.811.0025, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilização dos bens dos Requeridos, no valor de R$570.387,15 (quinhentos e setenta mil trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

Em síntese, os Agravantes alegaram a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, e que não houve irregularidade na contratação do serviço por inexigibilidade de licitação, além de não restar demonstrada a existência de enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário, uma vez que os serviços foram prestados.

Pugnaram, ao depois, pela aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 e consequentemente a cassação da decisão agravada.

O Agravado, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, bem como a irretroatividade da norma mais benéfica.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“De acordo com o ente ministerial, além da exação de dívidas fiscais, teria sido atribuído à empresa de advocacia o mister de elaborar pareceres jurídicos e promover o levantamento, no âmbito administrativo, de eventuais dívidas tributárias recuperáveis, mesmo existindo um departamento de tributação municipal, com fiscais de tributos concursados, cuja função seria exatamente essa.

Assinala, então, que ao decidirem contratar empresa privada, sem licitação, para realizar prestação de serviços absolutamente comezinha e ordinária, teriam os requeridos violado princípios administrativos da impessoalidade e da moralidade e causado lesão ao erário porque pelos serviços comuns prestados pela firma de advocacia já teriam sido despendidos dos cofres públicos o total de R$ 570.387,15 (quinhentos e setenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) conforme notas de empenho e liquidação de despesas registradas na contabilidade pública.

Em sede argumentativa, fundamenta sua pretensão na necessidade de se observar a regra geral da impessoalidade e da eficiência que circundam a contratação pública, argumentando que malgrado seja possível a pactuação de prestação de serviços técnicos sem a prévia concorrência pública, essa contratação somente se justifica quando o serviço é singular, extraordinário, diferenciado pela expertise e pela especialidade, o que não se pode falar no caso de execuções fiscais e recuperação e cobrança de créditos, cuja atividade é padronizada, quase formulária.

Nesse diapasão, apontando o que a seu sentir caracteriza o elemento subjetivo da ação dos Alcaides, isto é, o chamado dolo genérico de malferir princípios administrativos e com esse comportamento provocar, a um só tempo, a tunga de recursos públicos dos cofres estatais para repassa-los a particulares, eleitos a dedo e sem qualquer justificação idônea, para serem contemplados com a remuneração de recursos que deveriam ser revertidos em favor do Erário, requer, em sede liminar, a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos (os dois gestores e a empresa beneficiada) até o limite da lesão ao erário, no importe de R$ 570.387,15 (quinhentos e setenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), requerendo a posterior penhora online, via BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras dos requeridos para acautelamento da pretensão ou, alternativamente, a averbação imobiliária de bens do patrimônio dos demandados, para ciência de terceiros.

Esquadrinhados os fatos e se tratando de pedido de tutela de urgência, de índole cautelar, nesse momento estreita-se a cognição judicial à análise dos elementos legais que justificam a concessão de medidas emergenciais, no caso dos autos,
in initio littis
, não se fazendo, nesse instante, qualquer juízo de maior profundidade sobre a imputação de ato ilícito em si, já que, como é de sabença geral, as ações de improbidade administrativa, possuem duas fases procedimentais, primeiramente destinada à verificação da justa causa para seu processamento (admissibilidade procedimental) e, somente depois, destinada à investigação do mérito propriamente dito das acusações.

Diretamente ao ponto, há que se recordar que a indisponibilidade de bens nada mais é, dentro do microssistema jurídico da improbidade administrativa, que medida cautelar cujos requisitos se aferem, em sentido fático, exclusivamente sobre a verossimilhança da acusação, porque ao reverso da medida de cautela em geral, aqui o periculum in mora é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei 8.429/92.

(...)

Por conseguinte, a análise a ser realizada é voltada à verificação da “presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário”, conforme destacado em inúmeras decisões da Corte Cidadã, vg. : AgInt no REsp 1.729.571/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/10/2018; AgInt no REsp 1.698.781/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp 704.416/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/8/2018.

Destarte, passando a averiguar o critério da verossimilhança, da forte plausibilidade da alegação do cometimento de atos ímprobos pelos requeridos, se-me parece bastante claro que as contratações acoimadas de ilícitas pelo ente ministerial não apresentavam qualquer traço de especialidade, de extraordinariedade, que justificasse a contratação direta, com inexigibilidade de licitação.

Como muito bem destacou a peça exordial, o debate histórico sobre o cabimento ou não da contratação direta de escritórios de advocacia por entes públicos, acha-se sob julgamento com caráter vinculante pela Suprema Corte na ADC no 45/DF, que dando interpretação aos arts. 13, V, e 25, II, da Lei no 8.666/1993, pretende encerrar a discussão infinita sobre os limites da contratação direta e, nesse diapasão, corroborando o entendimento que já vinha sedimentado na jurisprudência, o Min. Luis Roberto Barroso propôs a seguinte redação da tese jurídica a ser firmada de modo vinculante:

“São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei no 8.666/1993,desde de que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado.

Essa proposta de redação foi acompanhada por seis dos 11 Ministros da Corte Suprema, isto é, ainda que o julgamento não tenha se encerrado já existe maioria na Suprema Corte, ou seja, 7 votos, para homologar esse Tema de Julgamento, e isso permite uma segurança bastante robusta para corroborar o entendimento de que não obstante a possibilidade de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ela somente estará em consonância com a ideia de moralidade, de impessoalidade e eficiência, quando: (a) sejam observadas as exigências formais e de publicidade contidas na lei, especialmente o dever de motivação expressa, a fim de permitir a verificação de eventuais irregularidades pelos órgãos de controle e pela própria sociedade; (b) só estará amoldada à ideia de "notória especialização" — artigo 13 do diploma —,a escolha que recair sobre profissional dotado de especialização incontroversa , com qualificação diferenciada, aferida por elementos objetivos e reconhecidos pelo mercado, o que também deverá estar destacado na decisão motivadora da contratação direta; (c) em especial, para definir a "natureza singular do serviço" — art. 25, II, da Lei 8.666 —, serviços advocatícios contratados sem licitação não podem ser enquadráveis como executados por órgão ou entidade da própria Administração, isto é, o objeto do contrato não pode se referir a "serviço trivial ou rotineiro", como é o caso em comento.

Respeitando-se toda expertise que a empresa de advocacia pudesse ostentar em matéria tributária, é bastante questionável que seja necessário contratar advogado privado para cobrar dívida fiscal, cujo padrão executável é moldado na própria LEF, não exigindo qualquer técnica diferenciada ou qualidade especializada para manejo dessa espécie de demanda.

Nesse sentido, comprovada a existência dos contratos de n. 051/2012, 230/2012 e 177/2013, firmados tanto na gestão do primeiro requerido (Altir Peruzzo), quanto naquela encabeçada pelo segundo requerido (Hermes Lourenço Bergamim), e havendo forte indício, robusta probabilidade da prática de ato ilícito pelos réus, e sendo o perigo de demora ínsito à natureza pública da ação especial, DEFIRO a cautelar requestada pelo Ministério Público e decreto a indisponibilidade dos bens de Altir Antônio Peruzzo, do Espólio de Hermes Lourenço Bergamim, representado pela inventariante Lisane Boenig Boger Bergamim e da empresa Ferreira Et Rodrigues Advogados Associados – EPP, até o limite indicado na inicial (R$ 570.387,15 - quinhentos e setenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), determinando sejam oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca, o Departamento de Trânsito do MT e o Banco Central do Brasil, para bloqueio e indisponibilização do patrimônio dos réus, até o julgamento de mérito e dentro do limite apontado na inicial como passível de recuperação e restituição aos cofres públicos.” (
sic
Id 71430465)

Da análise dos autos, verifica-se da decisão agravada, que o Juízo de origem deferiu o pleito de indisponibilidade de bens, sob o argumento de que teria fortes indícios de responsabilidade do Agravante na prática de ato de improbidade acarretando enriquecimento ilícito.

É

importante esclarecer que a Lei no. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei no. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
).

Com efeito, as modificações legais tornaram a indisponibilidade de bens medida excepcional, derrogando a construção jurisprudencial que a admitia de forma geral, ser presumido o
periculum in mora.

De início, ressalto que embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei no 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Com efeito, a retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente constitui princípio fundamental do direito sancionador, conforme art. 5o, inciso XL, da CR/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”

Em que pese não se tratar a norma de natureza penal, aplica-se a mesma premissa para as normas penalizadoras de natureza administrativa, sobretudo nas penas por improbidade administrativa.

Sobre o tema, é o entendimento doutrinário:

“A irretroatividade da lei punitiva que agrave a situação do agente, princípio há muito consagrado no Direito Penal, deve prevalecer em qualquer seara na qual o Estado exerça seu poder sancionador, pois a violação e consequente recomposição da ordem jurídica sempre possuem um alicerce comum [...].

De forma correlata, será igualmente aplicável a segunda parte do art. 5o, XL, da Constituição, que consagra a retroatividade da lei mais benéfica.

Assim, violado o preceito proibitivo previsto, de forma implícita ou explícita, na norma, estará o agente sujeito à sanção cominada, cujo conteúdo e intensidade sempre estarão sujeitos aos influxos sociais.

Verificada a severidade de determinada sanção e optando o legislador por atenuá-la, aqueles que praticaram atos sob a égide da lei antiga haverá de ser alcançados pela alteração legislativa. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. p. 186/187)

Feitas as considerações necessárias, passo à análise da matéria recorrida.

A

Lei 14.230/2021 impôs a presença de requisitos para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

A orientação firmada, antes das alterações trazidas pela Lei 14230/2021,

pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo no 701, de que para a decretação de indisponibilidade de bens era desnecessária a comprovação de que o réu estivesse dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tinha por fundamento legal o artigo 7o da Lei 8.429/92 em sua redação originária, da qual se extraía a presunção do
periculum in mora
.

Tal presunção, todavia, não mais existe, e o deferimento da medida de forma irrestrita, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de regra não é mais possível, sendo reservado apenas para as hipóteses em que existe um substrato muito consistente quanto à procedência da pretensão deduzida pelo titular da ação.

Dessa forma, a partir de então faz-se necessária a demonstração de indícios sérios e concretos quanto à consumação de condutas subsumíveis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9o, 10 e 11) da Lei 8.429/92, além da demonstração da dilapidação do patrimônio dos requeridos.

Nesse sentido esta Corte vem se manifestando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14. 230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO – VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei no 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei no 8.429/92, em especial no que tange à indisponibilidade de bens que visam assegurar o integral ressarcimento ao erário. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5o, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. De acordo com o artigo 16, § 3o da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei no 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 4. Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário. 5. Nos termos do artigo 16, § 10o, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei no 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (TJ-MT 10087725920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – DESCABIMENTO - NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14. 230/2021 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO – PRÉVIA OITIVA DO RÉU COMO REGRA – RECURSO PROVIDO. 1. A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do periculum in mora – cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6o, da Lei 8.429/92. (TJ-MT 10003497120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

Também nesse sentido, outros Tribunais de Justiça vem se posicionando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No. 14.230/21. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. Aplicam-se às sanções pelos atos de improbidade administrativa as garantias inerentes ao chamado direito administrativo sancionador, dentre as quais se destaca a da retroatividade mais benéfica (inteligência do artigo 2o, § 4o, da Lei no. 14.230/21, art. 5o, XL,CF/88 e jurisprudência concernente). 2. A Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92 com um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa exigindo consideração atenta acerca de textos do Código de Processo Civil, tal como eram aplicados às ações de improbidade administrativa, antes da Lei 14.230/21 inclusive no tocante à determinação de indisponibilidade de bens do réu, trazida a debate nesta instância recursal, que, antes, era considerada por parte da jurisprudência como hipótese em que haveria periculum in mora implícito, revelando-se necessária a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para adequação do feito à legislação em vigor. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-GO 53622444320218090000, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, faz-se necessária a demonstração da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nos autos. (TJ-MS - AI: 14040499420208120000 MS 1404049-94.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

É indispensável, assim, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes, capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura, o que não se verifica dos autos, no que se refere ao
periculum in mora
.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida, para que outra seja proferida, sob a ótica da Lei 14.230/21, cabendo a Promotoria de Justiça a complementação de sua argumentação e a

juntada de novos documentos a, efetivamente, respaldarem o pedido liminar sobre a indisponibilidade de bens do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022